Tribunal: TJSP
Processo: 1001213-96.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. Honorários advocatícios sucumbenciais. Extinção do feito, com fulcro no art. 487, inc. III, 'c' do CPC. Homologação de renúncia de pretensão formulada nos embargos à execução fiscal, em fase de juízo de admissibilidade de recursos especial e extraordinário. Sentença que deixou de fixar honorários sucumbenciais às partes. Retorno dos autos à origem, para

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. Honorários advocatícios sucumbenciais. Extinção do feito, com fulcro no art. 487, inc. III, 'c' do CPC. Homologação de renúncia de pretensão formulada nos embargos à execução fiscal, em fase de juízo de admissibilidade de recursos especial e extraordinário. Sentença que deixou de fixar honorários sucumbenciais às partes. Retorno dos autos à origem, para análise dos honorários advocatícios de sucumbência. Transação tributária denominada "Acordo Paulista" (Edital PGE/TRANSAÇÃO no 01/20214). Irresignação da FESP. Condenação da embargante na verba sucumbencial indevida. Honorários advocatícios já incluídos no montante a ser pago pela devedora na adesão ao programa de parcelamento. Precedentes do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.